Tribunal: TJBA
Processo: 8052458-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052458-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS NONATO PININGA

APELADO: CONDOMINIO MANSAO MOZART

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO (MEI). ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE QUEDA. AUSÊNCIA DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados pela companheira de prestador de serviços autônomo (MEI) falecido em decorrência de queda sofrida enquanto realizava serviços de jardinagem para o condomínio demandado.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em determinar a existência de responsabilidade civil do condomínio tomador de serviços pelo acidente fatal sofrido por trabalhador autônomo que não utilizava os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para a execução de trabalho em altura.

III. Razões de decidir

Tratando-se de prestação de serviços por profissional autônomo, formalizado como Microempreendedor Individual (MEI), a relação jurídica é de natureza civil, e não empregatícia, cabendo a análise da responsabilidade à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ao contratar profissional autônomo para a execução de serviço especializado, presume-se que este possui a expertise técnica e os equipamentos necessários para o exercício seguro de seu ofício, incluindo os EPIs. O dever de fornecer e utilizar tais equipamentos recai sobre o próprio prestador, que assume os riscos inerentes à sua atividade.

A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela opção deliberada do profissional em realizar trabalho em altura sem os equipamentos de segurança adequados, constitui causa excludente de responsabilidade, por romper o nexo de causalidade entre qualquer suposta omissão do tomador de serviços e o dano ocorrido. Inexistindo ato ilícito por parte do contratante, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8052458-68.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA NILZA DA CONCEIÇÃO
e como apelado
CONDOMÍNIO MANSÃO MOZART
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora